Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS PERCENTUAIS DE REAJUSTE. TEMAS 952 E 1016. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 63/2003. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As operadoras de planos de saúde por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código.
2. A aplicação do CDC a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Código Civil, por exemplo) e deve ser compreendida no contexto de diálogo das fontes e não de forma subsidiária.
3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos produtos e dos serviços (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
4. Exige-se dos contratantes conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os percentuais de reajuste (por mudança de faixa etária) aplicáveis ao contrato de plano de saúde é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). Os contratos devem ser escritos de modo a facilitar sua compreensão e alcance: as cláusulas que limitam direito do consumidor devem ser destacadas (art. 46 c/c art. 54 do CDC).
5. Na hipótese, não houve previsão expressa acerca dos percentuais de reajuste a serem aplicados a cada mudança de faixa etária. A ausência de informação sobre o percentual a ser aplicado por mudança de faixa etária viola a boa-fé objetiva e o dever de informação inerentes à relação contratual de consumo.
6. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.568.244/RJ (Tema 952), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "admite-se a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado."
7. Nos contratos coletivos por adesão, o STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.716.113/DF (Tema 1016), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
8. No caso, a mera alegação de que o reajuste está em conformidade com as regras estabelecidas no art. 3o, incisos I e II, da Resolução n. 63/2003 desacompanhada de uma base atuarial idônea para justificar um aumento tão expressivo, não é suficiente para demonstrar a razoabilidade do reajuste e contraria as disposições firmadas pelo STJ no julgamento dos Temas 952 e 1016.
9. A apuração do índice de reajuste deve ser realizada na fase de liquidação de sentença (REsp 1.568.244/RJ).
10. Recurso conhecido e não provido.